Tribunal: TJES
Processo: 0037439-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037439-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELIAS MIGUEL SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITO PRETÉRITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO A NOVO CONTRATANTE. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Elias Miguel Serviços Ltda. e outra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação obrigacional entre as partes no período de maio de 2017 a 19/09/2019; b) impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica do imóvel locado pelas autoras; e c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais para cada demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exigência de quitação de débitos anteriores como condição para alteração da titularidade da unidade consumidora; (ii) analisar a configuração de dano moral diante da tentativa de interrupção indevida do serviço; e (iii) examinar a validade e razoabilidade das astreintes fixadas em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação pelo pagamento de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica tem natureza pessoal e não pode ser exigida de terceiro que não tenha contratado o serviço, nos termos da jurisprudência do STJ e da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A exigência de regularização de dívidas de antigo locatário para viabilizar a troca de titularidade mostra-se abusiva e ilegal, uma vez que inexistente vínculo obrigacional entre as partes no período anterior à locação.

A tentativa de corte do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento empresarial das autoras, especialmente durante período de intensa atividade comercial, configurou ameaça indevida a serviço essencial, gerando abalo à imagem e reputação da empresa e ensejando o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, o porte das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

As astreintes fixadas em R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00, são adequadas e proporcionais, sendo eventual revisão matéria própria da fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência da Corte Especial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode exigir do novo titular da unidade consumidora a quitação de débitos pretéritos de terceiros como condição para a alteração contratual.

A tentativa de suspensão indevida do fornecimento de energia em razão de débito de antigo locatário configura conduta ilícita e enseja reparação por danos morais à empresa prejudicada.

O valor das astreintes deve ser fixado de forma razoável e proporcional à obrigação imposta, cabendo sua revisão ao juízo da execução, conforme evolução dos fatos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03.08.2021; TJES, Ap. Cív. 0000570-14.2019.8.08.0004, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0037439-13.2019.8.08.0024

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
S
:
ELIAS MIGUEL SERVIÇOS LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Elias Miguel Serviços Ltda. e outra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de relação obrigacional entre as partes, no período de maio de 2017 a 19/09/2019;
b)
obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica do imóvel descrito na inicial;
c)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autora.

Em suas razões de fls. 240/249 aponta a apelante, inicialmente, a inexistência de defeito na prestação do serviço, de modo que não há falar em qualquer reparação.

E mais: os fatos narrados na exordial não configuram dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Sustenta ser possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em decorrência dos débitos atuais, tratando-se de exercício regular do direito.

Por fim, destaca o excessivo valor fixado a título de astreintes, sendo a obrigação cumprida antes mesmo de sua regular intimação, de modo que indevida a cobrança.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

As requerentes firmaram contrato de locação comercial referente ao imóvel situado na Av. Vitória, 2515, Horto, nesta capital, na data de 20/09/2019.

Todavia, narraram que não conseguiram realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora perante a concessionária requerida, aqui apelante, em razão de débitos pretéritos em nome do antigo locatário, razão pela qual necessário o ajuizamento da presente demanda.

Infere-se dos autos que a primeira solicitação administrativa foi realizada na data de 03/12/2019, com o envio dos dados e documentação pertinentes.

Em resposta remetida no dia 18/12/2019, informou a concessionária a necessidade de regularização dos débitos vencidos para a posterior abertura do processo de alteração, sendo aqueles referentes às faturas de julho, agosto, setembro, outubro e novembro daquele ano.

No mesmo dia, informou a segunda requerente o que segue: “
Estamos providenciando o pagamento para ainda hoje dos débitos que consideramos sob a nossa responsabilidade que são os meses de setembro/outubro e novembro de 2019, conforme documentação enviada para a solicitação de alteração da titularidade do contrato”.

Em 27/12/2019, informou a apelante que foi gerado um documento para análise da solicitação de isenção dos débitos dos meses de julho e agosto, sendo pleiteado o envio da declaração da entrega das chaves firmado pelo antigo locador, providência que restou cumprida somente no dia 14/01/2020 (fl. 148-vº).

Delimitados os fatos, verifico que agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a inexistência de responsabilidade das apeladas pelo adimplemento dos débitos anteriores a 11/09/2019, porquanto de responsabilidade da primeira locatária (Nova D&D Material de Construção Ltda), consoante termo de entrega das chaves acostado aos autos.

Afinal, “
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita”
.
(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE NEGATIVA – DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessionária de energia não pode condicionar a troca de titularidade e o fornecimento de energia ao pagamento de débitos anteriores de terceiros
. 2. A suspensão de serviços essenciais, tal como o fornecimento de energia elétrica, em função de cobrança de débitos de antigo locatário, é prática abusiva, devendo ser coibida. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0000570-14.2019.8.08.0004. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 31/01/2024).

Assim, entendo que a conduta da apelante, ao condicionar a alteração cadastral à quitação de dívida de outrem, revelou-se manifestamente ilícita, contrariando, também, o disposto no art. 128, § 1º, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, porquanto não se trata de nenhuma das hipóteses de sucessão empresarial ali previstas.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade da conduta e declarar a inexigibilidade do referido débito em face das apeladas.

No que tange aos danos morais, melhor sorte não assiste à EDP.

Conforme a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça,
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.

Embora não tenha havido a suspensão efetiva do serviço, ante a concessão de medida liminar, a prova dos autos, em especial a testemunhal, confirmou que prepostos da concessionária se dirigiram ao estabelecimento da segunda apelada com o nítido propósito de efetuar o corte.

Tal fato, por si só, gerou enorme tumulto e constrangimento, abalando a imagem da empresa perante seus clientes e fornecedores.

Agrava a situação o fato de o evento ter ocorrido às vésperas do período natalino, época de maior movimento e faturamento para o comércio varejista, o que potencializa a gravidade da ofensa e a intranquilidade causada pela iminente e injusta ameaça de interrupção de um serviço essencial para a continuidade da atividade empresarial da apelada Saka Presentes e Utilidades.

Em paralelo, patente também o dano extrapatrimonial causado à primeira apelada/locadora.

Afinal, a iminente suspensão do fornecimento de energia não só ameaçava a própria vigência do contrato de aluguel com a segunda apelada, como também afetava diretamente o valor da contraprestação. Com efeito, a cláusula terceira atrelava o valor do aluguel ao faturamento bruto mensal da locatária, o qual seria inevitavelmente reduzido caso suas operações fossem paralisadas por falta de energia.

Portanto, a conduta da concessionária configurou dano moral passível de indenização, cumprindo o montante fixado na origem a dupla finalidade do instituto.

Por fim, quanto ao pleito de modificação das
astreintes
fixadas, este também deve ser rechaçado.

A multa cominatória, estabelecida em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrou-se proporcional e razoável à obrigação imposta, visando compelir a concessionária ao célere cumprimento da decisão judicial.

Ademais, a discussão sobre a eventual incidência ou o seu valor consolidado é matéria a ser oportunamente analisada pelo juízo de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença.

Conforme entendimento da Corte Especial,
"pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença.
" (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 3/8/2021).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)